Tribunal: STF
Processo: Rcl 56125
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-30
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. EXECUÇÃO TRABALHISTA. GRUPO ECONÔMICO. ART. 513, § 5º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ALEGADO DESRESPEITO À SÚMULA VINCULANTE N. 10 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de liminar, ajuizada, em 29.9.2022, por MLD Indústria Metalúrgica Ltda., contra decisão proferida pelo juízo da Quarta Vara do Trabalho de Taquara/RS, no Processo n. 0020265-04.2020.5.04.0384, pela qual teria sido contrariada a Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal.



O caso



    2. A reclamante narra que, embora não tenha integrado a relação processual na fase de conhecimento, teria a autoridade reclamada determinado sua inclusão no polo passivo da execução trabalhista instaurada nos autos do processo n. 0020265-77.2015.5.04.0384, o que teria resultado no bloqueio de valores em suas contas bancárias e motivado a oposição de embargos à execução.



    Esclarece “trata[r]-se de execução unificada de 8 Exequentes, que nunca foram empregados da Reclamante. A Reclamante e o seu sócio, nunca foram sócios da[s] Executadas, nunca se benefici[aram] da mão-de-obra dos Exequentes, logo, a sua inclusão no polo passivo, fere a Súmula Vinculante nº 10“ (fl. 5).



    Argumenta que, “com o cancelamento [da] Súmula 205 do TST, passou a ser admitido a simples inclusão de pessoas no polo passivo na fase de execução, sem que tivessem participado da fase de conhecimento, sob alegação de formação de grupo econômico, mesmo sem constar junto a sentença transitada em julgado, e sem (...) esvaziamento das vias executórias em face da devedora principal” 
(fl. 6).



    Assevera que “a decisão proferida pelo Juízo na origem, desprezou o teor da Súmula Vinculante nº 10, Constituição Federal no art. 5º, incisos XXXVI e LV, e art. 513, § 5º do CPC, princípios da ampla defesa, contraditório, coisa julgada e o devido processo legal, uma vez que sequer fez parte da fase de conhecimento” (fl. 7).



     



    Requer “o deferimento da tutela de urgência para que sejam suspensos os autos do processo trabalhista nº 0020265-77.2015.5.04.0384, até o julgamento de mérito da presente reclamação constitucional” (fl. 13).



    No mérito, pede “seja anulada a Decisão sob ID. f7963a9 do Juízo na origem, para que seja proferida nova decisão, observando a Súmula Vinculante nº 10, artigos 5º caput, incisos XXXVI, LV, e art. 97 do texto Constitucional e artigo 513, § 5º do CPC, princípios da ampla defesa, contraditório, coisa julgada e o devido processo legal, devendo a Reclamante ser excluída do polo passivo, com a devida liberação dos valores bloqueados” (fl. 13).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco na reclamação se, ao determinar a inclusão da reclamante no polo passivo da execução promovida na Reclamação trabalhista n. 0020265-04.2020.5.04.0384, o juízo da Quarta Vara do Trabalho de Taquara/RS teria afrontado a Súmula Vinculante n. 10 pelo afastamento do § 5º do art. 513 do Código de Processo Civil. 



    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de vigor e eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada diante de atos reclamados.



    Busca-se, pela reclamação, fazer que a prestação jurisdicional mantenha-se dotada de vigor jurídico próprio ou que a competência do órgão judicial de instância superior seja resguardada.



    6. O instituto da súmula vinculante inaugurou hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, conforme disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.



    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilitam a atuação do Supremo Tribunal Federal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida, com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Para o cabimento de reclamação fundada no descumprimento da Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal, é necessário que “a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afaste sua incidência, no todo ou em parte”, o que não ocorre na espécie, por se tratar de decisão proferida por juízo de primeira instância de jurisdição. Portanto, a Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal não se aplica ao caso. Assim, por exemplo:



    “Como destaquei na decisão ora agravada, a Súmula Vinculante n. 10/STF só pode incidir nas hipóteses de julgamentos emanados de órgãos judiciários necessariamente colegiados.



    Em outras palavras: decisões ou sentenças proferidas por magistrados de primeira instância não se regem pelo princípio da reserva de plenário, cujo âmbito de incidência restringe-se ao domínio dos pronunciamentos dos colégios judiciários.



    Com efeito, o princípio da reserva de plenário consagrado pelo art. 97 da Constituição (e introduzido, em nosso sistema de direito constitucional positivo, pela Constituição de 1934) deve ser observado, apenas, por órgãos colegiados. Portanto, considerando o postulado do full bench, a inconstitucionalidade de qualquer ato estatal só pode ser declarada pelo voto da maioria absoluta dos membros do Tribunal ou, onde houver, dos integrantes do respectivo órgão especial, sob pena de nulidade da decisão proferida:



    Nenhum órgão fracionário de qualquer Tribunal dispõe de competência, no sistema jurídico brasileiro, para declarar a inconstitucionalidade de leis ou atos emanados do Poder Público. Essa magna prerrogativa jurisdicional foi atribuída, em grau de absoluta exclusividade, ao Plenário dos Tribunais ou, onde houver, ao respectivo Órgão Especial. Essa extraordinária competência dos Tribunais é regida pelo princípio da reserva de plenário inscrito no artigo 97 da Constituição da República.



    Suscitada a questão prejudicial de constitucionalidade perante órgão fracionário de Tribunal (Câmaras, Grupos, Turmas ou Seções), a este competirá, em acolhendo a alegação, submeter a controvérsia jurídica ao Tribunal Pleno. (RTJ 150/223-224 , Rel. Min. CELSO DE MELLO)



    Esse mesmo entendimento que reconhece inaplicável a cláusula fundada no art. 97 da Constituição da República aos juízes singulares pelo fato de atuarem monocraticamente tem sido observado por eminentes Juízes desta Suprema Corte (Rcl 14.062/DF, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI Rcl 17.392/RS, Rel. Min. DIAS TOFFOLI Rcl 19.308/CE, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, v.g.):



    Agravo regimental na reclamação. Atuação de órgão singular de primeira instância do Poder Judiciário. Súmula Vinculante nº 10. Inaplicabilidade . Agravo regimental não provido.



    1. Não tem êxito o agravo interno que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão singular (art. 317, § 1º, RISTF).



    2. A Súmula Vinculante nº 10 enuncia entendimento relacionado à atuação de órgãos colegiados do Poder Judiciário, não sendo aplicável, portanto, a decisões proferidas por órgão singular de primeira instância.



    3. Agravo regimental não provido. (Rcl 17.150-AgR/MG, Rel. Min. DIAS TOFFOLI)” (Rcl. n. 25.297-MC-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 17.11.2017).



    “Agravo regimental em reclamação. Súmula vinculante n. 10. Decisão liminar monocrática. Não configurada violação da cláusula de reserva de plenário. Agravo regimental ao qual se nega provimento.1. Decisão proferida em sede de liminar prescinde da aplicação da cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CF/88) e, portanto, não viola a Súmula Vinculante n. 10. Precedentes. 2. Agravo regimental não provido” (Rcl n. 29.550-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 28.5.2018).



    7. O objetivo da reclamação é a preservação da competência e a garantia da autoridade das decisões prolatadas pelo Supremo Tribunal Federal, não se qualificando como sucedâneo recursal nem se configurando instrumento processual viabilizador de reexame do conteúdo do ato questionado. Assim, por exemplo:



    “O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. – A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, l, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO PARADIGMA VINCULANTE OU DA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. PRETENSÃO DE REVISÃO DO MÉRITO DO ATO RECLAMADO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A Reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 2. In casu, o Tribunal reclamado, no exercício de suas competências, deixou de conhecer agravo interno, ao argumento de que deveria ter sido manejado o agravo em recurso extraordinário. Não há que se falar, diante da circunstância narrada, em usurpação da competência desta Corte. Precedente: Rcl 28070 AgR, Relator Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 14/12/2017.3. A reclamação ‘não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual’ 
(Rcl 4.381-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, Dje de 05/08/2011). 4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedente: Rcl 22.048-ED, Tribunal Pleno, DJe de 23/08/2016.5. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 31.239-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 8.11.2018).



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Civil e Processual Civil. 3. Alegado descumprimento de decisão proferida por esta Corte. 4. Não ocorrência de nenhuma das hipóteses de cabimento previstas no art. 102, I, ‘l’, da Constituição Federal. 5. Reclamação como sucedâneo recursal. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 28.917-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 9.4.2018).



    Ausentes na espécie os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    8. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de liminar.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de setembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora